Tribunal: TJES
Processo: 5000306-55.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000306-55.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DALVA ALMEIDA GOMES
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes as pretensões iniciais em ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos materiais e morais, ajuizada por Dalva Almeida Gomes.

Em apertada síntese, aduz a demandante, ora recorrida, que firmou contrato de locação com terceiro e que este deixou de adimplir com os últimos três débitos referentes a prestação de serviço da requerida, ora recorrente. Ademais, teria solicitado a ruptura da relação jurídica com a recorrente e o fornecimento de energia na unidade consumidora, sem a anuência da autora.

Ocorre que, mesmo após entrar em contato com a requerida, ora recorrente, a autora não obteve êxito em demonstrar que a dívida não é de sua responsabilidade e nem reestabelecer o serviço interrompido, o que teria gerado danos de ordem material e imaterial.

O magistrado sentenciante entendeu que restou comprovada a falha na prestação de serviço por parte da requerida, ora recorrente, determinando que esta reestabeleça os serviços de fornecimento de energia na unidade consumidora da autora, ora recorrida, além de indenizá-la no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. Por outro lado, entendeu que a autora não demonstrou os danos materiais sofridos, motivo pelo qual julgou improcedente este pedido.

A recorrente sustenta a ausência de falha na prestação do serviço, bem como a legalidade das cobranças efetuadas em nome da recorrida e da suspensão do fornecimento de energia. Acrescenta que os fatos descritos não geram dever de indenização por danos morais e, subsidiariamente, pede a redução do
quantum
arbitrado.

Pois bem.
Vislumbra-se que a sentença ora atacada foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque, o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que a autora demonstrou que o inquilino permaneceu no imóvel no período dos débitos debatidos no presente processo (ID 351276 e 351274) e a titularidade do terceiro na relação com a recorrente (ID 351275). Assim, tenho que a obrigação decorrente desse tipo de contrato é
propter personam
, motivo pelo qual o débito existente não pode ser imputado à terceiro, no caso, a própria autora, proprietária do imóvel.

Nesse sentido já decidiu o e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO
PROPTER PERSONAM
. 1. O locatário é obrigado a pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto, sendo que atribuída ao locatário a responsabilidade pelo pagamento dos tributos, encargos e despesas ordinárias de condomínio, o locador poderá cobrar tais verbas juntamente com o aluguel do mês a que se refiram (Lei nº 8.245/1991, art. 23, inc. VIII c/c art. 25). 2.
O C. STJ tem deliberado que o débito, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza
propter rem
(STJ, AgInt no AREsp 1105681/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 09/10/2018, STJ)
. 3. Em se tratando de débito antigo, incabível a negativa de fornecimento do serviço, de caráter essencial. 4. Sendo ilegal a cobrança do débito, descabe a negativação do nome da recorrente nos órgãos de proteção de crédito. 5. Não há como determinar, ainda mais em sede de antecipação de tutela, que os antigos locatários e o fiador efetuem o pagamento das dívidas que deram causa à suspensão dos serviços essenciais de água e de luz, eis que tal medida deve ser requerida pelas concessionárias de serviço público (EDP e CESAN), que possuem legitimidade e interesse para pleitear o adimplemento dos débitos. 6. Recurso parcialmente provido.
(TJES; AI 0018758-92.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 10/12/2019; DJES 13/01/2020)

Pelo exposto, entendo como correto o reconhecimento da falha na prestação do serviço por parte da recorrente que mesmo diante dos contatos da recorrida para reestabelecer o fornecimento de energia na sua unidade consumidora, manteve-se inerte em razão de débito existente, mas em responsabilidade de terceiro (ID 351277).

Quanto aos danos morais, entendo os fatos narrados não podem ser considerados como meros aborrecimentos do cotidiano, uma vez que o serviço de fornecimento de energia elétrico é considerado como essencial para a vida moderna e sua suspensão acarreta transtornos de ordem extrapatrimonial, além do que, o imóvel que ficou desprovido de energia era utilizado pela autora para locação - sendo também uma fonte de renda - e restou evidenciado que a recorrente criou entraves significativos que impediram que a autora fizesse o uso dos serviços públicos e do seu imóvel, exigindo providências que superam aquilo que poderia ser considerado como normal.

O valor fixado a título de danos morais não se mostra irrisório ou desproporcional (R$ 2.000,00), o que nos leva a crer que a sentença deverá
ser mantida por seus próprios fundamentos, como permite o artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença ora vergastada, por seus próprios fundamentos
.

Custas, se as houver, pela recorrente.

Condeno a recorrente, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Marataízes/ES, 25 de julho de 2020.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito - Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.